Tribunal: TJPA
Processo: 0818774-94.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6109 - Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818774-94.2022.8.14.0006

APELANTE: PAULO ALEXANDRE EVANGELISTA DA SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL NÃO DEMONSTRADA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente ou restabelecimento de auxílio-doença, formulado por segurado que sofreu amputação traumática do dedo anelar direito em acidente de trabalho. O juízo de origem, com base em laudo pericial judicial, concluiu pela inexistência de incapacidade temporária ou de redução permanente da capacidade laborativa, afastando o preenchimento dos requisitos previstos nos arts. 59 e 86 da Lei nº 8.213/91.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de nova perícia médica; (ii) se estão presentes os requisitos legais para concessão do auxílio-acidente, especialmente a redução permanente da capacidade para o trabalho habitual.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexistência de nulidade da prova pericial. O perito encontrava-se habilitado, sendo admissível sua nomeação nos termos do art. 156, § 5º, do CPC. O laudo mostrou-se fundamentado, respondeu aos quesitos formulados e não apresentou vícios metodológicos capazes de comprometer sua validade.
4. Ausência de cerceamento de defesa. O magistrado é o destinatário da prova, podendo indeferir diligências inúteis ou protelatórias, conforme arts. 355, I, e 370 do CPC, quando o conjunto probatório for suficiente ao julgamento.
5. Não comprovação de incapacidade laborativa ou de redução funcional para o trabalho habitual. O laudo pericial concluiu pela preservação da mobilidade e da funcionalidade da mão, afastando a existência de sequela com repercussão laborativa.
6. O Tema 416 do STJ não dispensa a demonstração de efetiva redução da capacidade laboral, apenas afasta a exigência de grau mínimo de lesão. Ausente prova de impacto funcional, indevida a concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por Paulo Alexandre Evangelista da Silva, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, nos autos da Ação Previdenciária para Concessão de Auxílio-Acidente ou Restabelecimento de Auxílio-Doença, movida por Paulo Alexandre Evangelista da Silva em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

A peça inicial narra que a parte autora, em 29/07/2015, sofreu acidente de trabalho ao manusear uma prensa industrial, ocasião em que teve o dedo anelar direito atingido pela máquina, resultando em amputação traumática no dedo anelar direito (CID-10 S68.1). Sustentou que, em razão do infortúnio, passou a apresentar sequelas permanentes que reduziram sua capacidade laboral, notadamente por exigir maior esforço físico para o desempenho de suas atividades habituais. Informou que recebeu o benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho nº 611.479.996-1, o qual foi cessado em 30/09/2015, sem que lhe fosse concedido o auxílio-acidente, apesar da consolidação das lesões com redução da capacidade de trabalho. Alegou que preenche os requisitos do art. 86 da Lei nº 8.213/91, defendendo que o auxílio-acidente é devido quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitual, sendo o benefício correspondente a 50% (cinquenta por cento) do salário-de-benefício, desde o dia seguinte à cessação do auxílio-doença. Requereu, ao final, a concessão da gratuidade de justiça, a citação do INSS e a total procedência da ação, com o restabelecimento do auxílio-doença ou, alternativamente, a concessão do auxílio-acidente, com o pagamento das parcelas vencidas e vincendas.

Regularmente processado o feito, com produção de prova pericial médica, sobreveio sentença.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito improcedente.

Consta da fundamentação que o Juízo
a quo
rejeitou a impugnação apresentada pela parte autora ao laudo pericial, entendendo que o perito se encontrava regularmente habilitado, ainda que seu nome não constasse no CAP-JUS à época da nomeação, ressaltando a possibilidade prevista no art. 156, § 5º, do CPC. Assentou que o laudo pericial está suficientemente fundamentado, tendo respondido aos quesitos formulados, não havendo nulidade a ser reconhecida. No mérito, consignou que, conforme o laudo pericial judicial, não restaram comprovadas sequelas que reduzissem a capacidade laborativa do autor, tampouco incapacidade temporária para o trabalho, motivo pelo qual não estariam preenchidos os requisitos para concessão de auxílio por incapacidade temporária ou auxílio-acidente.

Inconformado com a sentença, Paulo Alexandre Evangelista da Silva interpôs o presente recurso de Apelação, alegando que a sentença deixou de considerar provas relevantes que demonstrariam a redução permanente de sua capacidade laborativa em razão da amputação traumática do dedo anelar direito, decorrente de acidente de trabalho. Sustentou que, embora parcial, a sequela compromete significativamente as funções da mão, essenciais ao exercício de sua profissão, a qual exige força, precisão, resistência, velocidade e movimentos finos, especialmente por desempenhar atividades manuais. Argumentou que a mão funciona como conjunto harmônico, de modo que a perda, ainda que mínima, de um dos dedos implica maior dispêndio de energia e redução da aptidão laboral.

Afirmou estarem preenchidos os requisitos do art. 86 da Lei nº 8.213/91 para concessão do auxílio-acidente, invocando o Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o benefício é devido ainda que a redução da capacidade seja mínima, desde que haja impacto na atividade habitual. Defendeu que a decisão recorrida incorreu em erro ao exigir grau elevado de incapacidade para o deferimento do benefício.

Impugnou o laudo pericial, apontando erro material grave, ao argumento de que o perito teria mencionado amputação em dedos do pé, quando a lesão ocorreu na mão, o que comprometeria a validade da prova técnica. Alegou cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de nova perícia médica, reputando indispensável a realização de novo exame por especialista, à luz do art. 5º, LV, da Constituição Federal, e do art. 156 do CPC. Ressaltou que o juiz não está adstrito às conclusões do perito, nos termos do art. 479 do CPC, devendo apreciar o conjunto probatório de forma ampla e fundamentada.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando procedente o pedido inicial para concessão do auxílio-acidente, ou, subsidiariamente, a anulação da sentença para realização de nova perícia médica, bem como a condenação do apelado nas verbas sucumbenciais e o prequestionamento das matérias suscitadas.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso, sob o fundamento de que o laudo pericial judicial concluiu inexistir incapacidade laborativa, total ou parcial, bem como ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual, destacando que o apelante mantém preservada a mobilidade das articulações e não apresenta perda funcional que justifique a concessão de auxílio-doença ou auxílio-acidente.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Inicialmente, cumpre destacar que a controvérsia devolvida a esta instância recursal gravita em torno da verificação da presença dos requisitos autorizadores à concessão do benefício de auxílio-acidente, previstos no art. 86 da Lei nº 8.213/91, quais sejam: (i) a existência de lesão consolidada; (ii) a redução da capacidade laborativa; e (iii) o nexo causal entre a moléstia e a atividade laboral desempenhada.

Posteriormente, analisando detidamente o conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que a sentença recorrida se encontra escorreita, não merecendo qualquer reparo. Isso porque o magistrado de primeiro grau firmou sua convicção com base em prova técnica idônea, consistente no laudo pericial judicial produzido nos autos, o qual foi elaborado por profissional equidistante das partes e sob o crivo do contraditório.

A impugnação apresentada pelo apelante quanto à validade da perícia não merece acolhida. Como bem pontuado na sentença, o perito encontrava-se regularmente habilitado, inexistindo nulidade decorrente de eventual ausência de registro no CAP-JUS à época da nomeação, sobretudo diante da possibilidade conferida ao magistrado pelo art. 156, § 5º, do CPC, quando inexistente profissional habilitado na localidade. Ademais, o laudo mostrou-se tecnicamente fundamentado, respondeu aos quesitos formulados e permitiu o pleno exercício do contraditório.

Nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, o Magistrado poderá julgar antecipadamente o pedido quando não houver necessidade de produção de outras provas. Ademais, o art. 370 do mesmo diploma legal dispõe que compete ao Magistrado, como destinatário da prova, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Nesse contexto, o laudo pericial judicial constante dos autos revelou-se suficiente, claro e conclusivo quanto à inexistência de incapacidade laborativa ou de sequela que implique redução da capacidade para o trabalho habitual, sendo desnecessária a realização de nova perícia. Ressalte-se que o simples inconformismo da parte com as conclusões não autoriza a repetição da prova técnica, sob pena de violação aos princípios da celeridade e da economia processual.

Ainda sob esse prisma, a jurisprudência pátria é firme no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o conjunto probatório existente é suficiente para o deslinde da controvérsia, especialmente quando o laudo pericial judicial, elaborado por profissional equidistante das partes, se mostra apto a formar o convencimento do julgador, de modo que, tal preliminar deve ser afastada.

Impende ressaltar que, segundo a jurisprudência pacífica, o laudo pericial judicial goza de presunção relativa de veracidade, somente podendo ser afastado por elementos probatórios robustos em sentido contrário, o que não se verifica na hipótese em apreço.

Ainda sob esse prisma, a jurisprudência pátria é firme no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o conjunto probatório existente é suficiente para o deslinde da controvérsia, especialmente quando o laudo pericial judicial, elaborado por profissional equidistante das partes, se mostra apto a formar o convencimento do julgador, de modo que, tal preliminar deve ser afastada.

Nesse contexto, revela-se absolutamente coerente a conclusão do juízo de origem no sentido de que não restaram preenchidos os requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente, uma vez que ausente o elemento essencial consistente na redução permanente da capacidade laborativa.

No caso em exame, não se vislumbra qualquer vício metodológico, contradição interna ou inconsistência técnica capaz de infirmar as conclusões periciais. Ao revés, o laudo revela-se suficientemente fundamentado, tendo analisado o histórico clínico, realizado exame físico detalhado e apresentado conclusão técnica compatível com os elementos dos autos.

O Auxílio por Incapacidade Temporária, conhecido como Auxílio-Doença, é um benefício previdenciário pago ao trabalhador que, por motivo de doença ou acidente, fica incapacitado para o seu trabalho ou atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos.

O objetivo do auxílio é garantir ao trabalhador um sustento mínimo durante o período em que ele não puder trabalhar, para que ele possa se recuperar e voltar à sua atividade profissional o mais breve possível.

Portanto, uma vez que esteja demonstrada a impossibilidade de retorno do segurado às suas atividades laborais, faz-se necessária a conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez.

Acerca do auxílio-doença, assim dispõe a Lei nº 8.213/91:

Art. 19. Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.

Art. 20. Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas:

I - doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social;

II - doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante da relação mencionada no inciso I.

§ 1º Não são consideradas como doença do trabalho: a) a doença degenerativa; b) a inerente a grupo etário; c) a que não produza incapacidade laborativa; d) a doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho.

§ 2º Em caso excepcional, constatando-se que a doença não incluída na relação prevista nos incisos I e II deste artigo resultou das condições especiais em que o trabalho é executado e com ele se relaciona diretamente, a Previdência Social deve considerá-la acidente do trabalho.

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Ainda na supracitada Lei nº 8.213/91, o artigo 86, §2º, estabelece que:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 2º
O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença
, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

O artigo 59, da Lei nº 8.213/91, dispõe que o
auxílio-doença
será devido ao segurado incapacitado para o trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, desde que
presente a contemporaneidade da incapacidade ao requerimento.

O
auxílio-acidente
, por sua vez, somente é cabível
caso remanesça redução da capacidade laboral habitual após a consolidação das lesões
, nos termos do artigo 86, da mencionada lei. No caso concreto, ambos os requisitos restaram afastados pelo laudo pericial.

A natureza do benefício será aferida pela existência ou não de acidente de trabalho ou situação equiparada, além da necessária satisfação dos requisitos de incapacidade laborativa, qualidade de segurado e quando for o caso carência.

Verifica-se a exigência dos seguintes requisitos para fazer jus ao benefício previdenciário mencionado: a) consolidação das lesões decorrentes do acidente; e b) sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho exercido habitualmente.

Constata-se que a sentença ora recorrida se encontra em absoluta consonância com o conjunto probatório, especialmente com o laudo pericial judicial, que possui presunção relativa de veracidade e somente pode ser afastado por prova inequívoca e em sentido contrário, o que não ocorreu na espécie.

Ressalte-se que a simples existência de sequelas, por si só, não enseja o direito ao auxílio-acidente, se não houver repercussão funcional laborativa significativa.

Nesse sentido, vejamos como tem se portado a jurisprudência:

AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO CUMULADO COM PEDIDO DE CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PEDIDO IMPROCEDENTE. LAUDO PERICIAL JUDICIAL, ASSEVERANDO QUE O AUTOR ESTÁ PLENAMENTE CAPAZ DE DESEMPENHAR SUAS ATIVIDADES ORDINÁRIAS. SENTENÇA MANTIDA. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0007439-21.2017.8.14.0028 – Relatora: EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/11/2023)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. ART. 86 DA LEI 8.213. IMPROCEDÊNCIA. INCAPACIDADE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO NÃO COMPROVADA. PERÍCIA JUDICIAL. LAUDO PERICIAL COERENTE E CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA DO PERICIADO. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. (Classe: Apelação, Número do Processo: 0364125-32.2013.8.05.0001, Relator (a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA, Publicado em: 22/10/2019)

Quanto ao Tema 416, do STJ, é necessário esclarecer que referido entendimento não suprime a necessidade de demonstração da efetiva redução da capacidade laboral. O Superior Tribunal de Justiça, no referido tema, apenas firmou que o grau da lesão não é fator impeditivo à concessão do auxílio-acidente; contudo, deve haver sequela que cause impacto funcional laborativo, o que não se confirmou no presente caso.

Portanto, não há como prosperar a pretensão recursal, haja vista que a sentença proferida pelo Juízo
a

quo
está amparada em substrato probatório idôneo e aplicou corretamente o direito à espécie.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, §2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 13/05/2026